Tribunal: TJES
Processo: 0008292-55.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008292-55.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: JORGE CARLOS BARBOZA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.
I. PRELIMINAR: FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO
. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. CONTESTAÇÃO MERITÓRIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRECEDENTES
II. MÉRITO:
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PREVISÃO LEGAL DE FORMALIDADES PARA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA. GASTOS MÉDICOS E SUPLEMENTARES SUPORTADOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRESERVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
PRELIMINAR: DA AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR PELA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO.

I.I.
“
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória.
” (
STJ
-REsp n. 1.683.301/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

I.II.
Na espécie, a Contestação meritória apresentada pela Recorrente configura-se como notório entendimento contrário à postulação do Recorrido, justificando seu interesse em ajuizar a presente Demanda.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO
:

II.I.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
No se refere a ressarcimento de despesas médico-hospitalares, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com a finalidade de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente a apresentação de notas fiscais que guardem relação com os danos sofridos.
” (TJES - AC: 00011727420178080036, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

II.II.
In casu,
o Recorrido logrou êxito em comprovar que
as despesas médicas apresentadas aos autos, às fls. 66/71 e 120/123, encontram-se relacionadas aos danos sofridos no seu joelho esquerdo em razão do acidente trânsito, sendo imperioso destacar que em documento exarado pelo profissional médico, Dr. MAXUEL SOARES - CRM - 6957 (fls. 43/44), consta atestado que
o paciente
“com quadro de fratura em joelho esquerdo, com lesão ligamentar parcial, em ligamento colateral medial, sem condições para o trabalho”
,
radiografias digitais da perna esquerda (fls. 61-65
)
, sendo de notar, ademais, que
as Notas Fiscais de prestação de serviços médicos (fls. 66-71) foram emitidas em datas próximas ao acidente sofrido, em período correspondente ao tratamento médico
.

II.III.
Não há falar-se em reforma da Sentença combatida, que condenou a Recorrente
“a restituir ao requerente a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referentes aos gastos médicos comprovados”.

II.IV.
O pleito recursal alusivo à distribuição dos ônus sucumbenciais não merece prosperar, vez que o Magistrado de Primeiro Grau, a despeito do alegado pela Recorrente de que o Recorrido decaiu em parte de seu pedido e, portanto, deveria arcar com os honorários advocatícios por inteiro, o certo é que a Sentença reconheceu o pedido em relação às despesas hospitalares, deixando, porém de reconhecer a direito à indenização securitária ante a ausente comprovação de incapacidade laborativa do Autor.

II.V.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PELA FALTA DE REQUERIMENTO PRÉVIO

Prefacialmente
,
no que tange à referida Preliminar, é imperioso pontuar que
"
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória."
(
STJ
-REsp n. 1.683.301/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

A propósito, cumpre trazer à baila o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

1. O STF firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo para demonstração do interesse de agir, ressalvados os casos em que a seguradora contesta o mérito do pedido, hipótese em que a resistência estará caracterizada e, assim, também, o interesse do autor da ação.

2. No caso em tela, restou comprovado o interesse de agir do autor, tendo em vista que a ré contestou o mérito da ação, impugnando, inclusive, os laudos particulares apresentados, evidenciando a pretensão resistida
.(grifou-se) (...)”

(
TJES
, Classe: Apelação, 11160102080, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DA CONCLUSÃO DO RE 631.240 CONTESTAÇÃO SUPERVENIENTE INTERESSE DE AGIR SOLIDARIEDADE ATIVA AUSÊNCIA CORREÇÃO MONETÁRIA EVENTO DANOSO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É prescindível o prévio requerimento administrativo, mesmo quando a ação foi ajuizada após a conclusão do julgamento do RE 631.240, quando há apresentação contestação de mérito, o que configura superveniente interesse de agir autoral.
(grifou-se)

2.
Inexiste solidariedade ativa para o recebimento de indenização do seguro DPVAT quando há o conhecimento da existência outros herdeiros. Precedente do STJ.

3.
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. (Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

4.
Recurso parcialmente provido.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 21150050520, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL COBRANÇA DE SEGURO DPVAT INTERESSE DE AGIR PRELIMINAR REJEITADA INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. 1.
Segundo o entendimento proclamado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 631.240/MG, sob a sistemática da repercussão geral, o qual vem sendo aplicado pelo referido Tribunal nas ações de cobrança de seguro DPVAT, para a configuração do interesse processual de agir é necessário o prévio requerimento administrativo. No entanto, nas ações em que parte contrária já contestou o mérito pedido, o interesse de agir está caracterizado em razão da resistência à pretensão deduzida na inicial. Preliminar de ausência de interesse processual de agir rejeitada
. 2. Comprovada a ocorrência do acidente, a invalidez parcial do autor e o nexo de causalidade, é devido o pagamento da indenização do seguro DPVAT. 3. Nas hipóteses de invalidez parcial e permanente, a indenização será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (STJ, Súmula nº 474). 4. De acordo com o enunciado da súmula nº 544 do STJ É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008 . 5. Considerando que o acidente ocorreu em 07/10/1985, antes da vigência da Lei n.º 11.482/2007, que alterou o disposto na Lei nº 6.194/1974 e fixou o limite da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), deve ser aplicada neste caso a norma vigente antes da citada alteração, tendo em vista o princípio do tempus regit actum, de modo que a base de cálculo da indenização deve corresponder a 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes à época do acidente, sobre a qual deverá incidir o percentual estabelecido na tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados. 6. Conforme a tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, na hipótese de perda auditiva bilateral total, o valor da indenização corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do limite previsto na lei.7. Considerando o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos aplicável neste caso, o valor máximo da indenização para os casos de perda auditiva bilateral total, aplicando o percentual supramencionado, seria de 20 (vinte) salários-mínimos vigentes na data do acidente. 8. Hipótese em que o percentual de 75% (setenta e cinco por cento), definido no laudo do DML para a perda auditiva biliteral permanente do autor deve incidir sobre o valor de 20 (vinte) salários-mínimos, resultando em uma indenização no valor de Cr$ 4.996.800,00 (quatro milhões novecentos e noventa e seis mil e oitocentos cruzeiros), conforme fixado na sentença. 9. O valor da indenização deve ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso pelo INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

10. Recurso interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A e Alfa Seguros e Previdência S/A desprovido. 11. Recurso interposto por Aloysio Darcy Marques desprovido.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 35189002104, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018)

Na hipótese,
a Co
nte
stação meritória apresentada pela Recorrente configura-se como notório entendimento contrário à postulação do Recorrido, justificando, pois, seu interesse em ajuizar a presente demanda.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

II - MÉRITO

Consoante relatado,
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 204-210 ) em razão da
SENTENÇA
integralizada às fls 210/210-verso, proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
ajuizada por

JORGE CARLOS BARBOZA

em face da Recorrente, cujo
decisum
conheceu do Recurso de Embargos de Declaração, porém negando-lhe provimento para integralizar a Sentença de fls. 189/190, julgando
“PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC para CONDENAR a parte ré ao pagamento DAS DESPESAS HOSPITALARES ao autor pela lesão do joelho esquerdo, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo - desembolso da quantia (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Tendo havido sucumbência recíproca nos presentes autos, condeno as partes em custas processuais pro rata, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação para o patrono de ambas as partes.
”.

No
mérito
, a Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“os documentos colacionados não comprovam relação com o acidente automobilístico, pois ausentes os requisitos caracterizadores para a indenização de acordo com a Lei n° 6.194/74.”;
II)
“a sucumbência deveria ser imposta somente à parte contrária, afinal a parte Apelada não logrou êxito em seu pleito, impondo-se, neste caso, os honorários advocatícios por inteiro à parte sucumbente, no caso a parte Apelada.”.

Acerca da matéria debatida nos autos, este
Egrégio Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que, “
no se refere a ressarcimento de despesas médico-hospitalares, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com a finalidade de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente a apresentação de notas fiscais que guardem relação com os danos sofridos.
” (
TJES
- AC: 00011727420178080036, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022).

In casu,
o Recorrido logrou êxito em comprovar que
as despesas médicas apresentadas aos autos, às fls. 66/71 e 120/123, encontram-se relacionadas aos danos sofridos no seu joelho esquerdo, em razão do acidente trânsito, sendo imperioso destacar que em documento exarado pelo profissional médico, Dr. MAXUEL SOARES - CRM - 6957 (fls. 43/44), consta atestado que
o paciente
“com quadro de fratura em joelho esquerdo, com lesão ligamentar parcial, em ligamento colateral medial, sem condições para o trabalho”
,
radiografias digitais da perna esquerda (fls. 61-65
)
, sendo de notar que
as Notas Fiscais de prestação de serviços médicos (fls. 66-71) foram emitidas em datas próximas ao acidente sofrido, em período correspondente ao tratamento médico
.

Neste sentido, já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça
em caso semelhante ao dos autos,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PREVISÃO LEGAL DE FORMALIDADES PARA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA. GASTOS MÉDICOS E SUPLEMENTARES SUPORTADOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
No se refere a ressarcimento de despesas médico-hospitalares, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com a finalidade de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente a apresentação de notas fiscais que guardem relação com os danos sofridos.”
(
TJ-ES
- AC: 00011727420178080036, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

II -
In casu,
as despesas médicas apresentadas aos autos encontram-se relacionadas ao infortúnio do Autor, além de existir receituário médico. Ademais, existem fármacos, notadamente os destinados ao combate à dor, que são vendidos sem receita médica, circunstância que possibilita a sua aquisição e subsequente pedido de indenização, porquanto demonstrado que estão relacionados aos danos do sinistro.

III -
A data do desembolso é o termo inicial da correção monetária para os casos de reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS), não sendo adequada a sua fixação na data do sinistro. Precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça.

IV -
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para fixar a data do desembolso como sendo o termo inicial da correção monetária da indenização dos valores a serem restituídos ao Autor.

V -
Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(
TJES,
AC - 0002049-96.2015.8.08.0032;
Relator:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
; Relator Substituto: ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA; Data de Julgamento: 24.11.2022; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Assim, não há falar-se em reforma da Sentença combatida, que condenou a Recorrente
“a restituir ao requerente a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referentes aos gastos médicos comprovados”.

Em outro giro, o pleito recursal alusivo à distribuição dos ônus sucumbenciais não merece prosperar, vez que o Magistrado de Primeiro Grau, a despeito do alegado pela Recorrente de que o Recorrido decaiu em parte de seu pedido e, portanto, deveria arcar com os honorários advocatícios por inteiro, o certo é que a Sentença deve ser mantida em face da procedência parcial dos pedidos Autorais, porquanto reconheceu o pedido em relação às despesas hospitalares, deixando, porém de reconhecer a direito à indenização securitária ante a ausente comprovação de incapacidade laborativa do Autor.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível, para rejeitar a preliminar de interesse de agir e, no mérito, por igual votação, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)